Tribunal: TJMT
Processo: 1003320-92.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003320-92.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Prestação de Serviços, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JESSICA DE SOUSA SILVA - CPF: 055.079.811-08 (ADVOGADO), S 2 MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 03.258.002/0001-73 (AGRAVADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

EFEITO SUSPENSIVO.

DEFERIDO.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A decisão ora agravada se ateve à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, e com base nisso foi proferida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N. 1003320-92.2022.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADA: S2 MADEIRAS LTDA – ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
de decisão monocrática que deferiu a liminar no agravo instrumento em favor da agravada para suspender a busca e apreensão dos bens dados em garantia fiduciária.

O agravante,
BANCO VOLKSWAGEN S.A.,
assevera que a
questão não se limita a nulidade da constituição em mora, ante o adimplemento das parcelas antes da notificação extrajudicial, mas sim, a suposta falha da prestação dos serviços da Agravante, que levaram ao pagamento de boletos falsos pela agravada.

Afirma que
trata-se de evidente caso de fraude, onde o agravante é tão vítima quanto a agravada, frisando, no entanto, que o pagamento de parcela ou quitação de contrato somente pode ser realizado por boleto bancário que o Banco Volkswagen disponibiliza através de lâminas para pagamento mediante solicitação do cliente, apenas pelos telefones da central (40036636 ou 0800-770-1936) e através do portal
https://www.vwfs.com.br
, no Acesso ao Cliente, e em ambos os casos seria imediatamente direcionado a assessoria que cuida do processo e do contrato, fato conhecido
pela agravada.

A alegação de suposto vazamento de dados pessoais improcede, visto que foi a própria agravada que informou os dados aos farsantes. Na ocasião em que a agravada enviou seus dados ao fraudador, ela violou a guarda e segurança de suas credenciais. Portanto, não deve o agravante ser responsabilizado/prejudicado pela falta de dever de cuidado da agravada. Não é possível comprovar que a agravada também não lhes forneceu o número das parcelas, e dos contratos, visto que as mensagens podem ser apagadas.

Ademais, em uma rápida análise dos boletos juntados pela agravada percebe-se que se trata de boletos fraudados, uma vez que apesar de constar o Banco Bradesco como Banco emissor, os números iniciais do código são 33690, sendo que todos os boletos do Banco Bradesco iniciam com 237.

Aduz que em se tratando de um golpe externo, sem qualquer responsabilidade do agravante, uma vez que não participou de qualquer ato ilícito, e agiu dentro da lei para resguardar seu direito, não há que se falar em restituição dos bens apreendidos. Consoante já decidido pelo Supremo Tribunal de Justiça – STJ, via acórdão de Agravo em Resp. 1.369.173 – SP, é obrigação do cliente zelar pelo documento (boleto) e se certificar da validade e licitude do mesmo, antes do pagamento, conferindo de forma prévia o beneficiário da transação. Em caso de dúvidas, deve procurar os canais oficiais do Requerente para ter segurança no feito, providência esta não tomada no ato do pagamento, tampouco, comprovada nos autos.

Ressalta que a agravada
não explicou em sua peça, as razões que fizeram procurar outros canais de atendimento, quando sempre realizou as negociações diretamente com a assessoria de cobrança, escritório Bruno Vanderlei Advogados Associados, responsável pela cobrança das parcelas atrasadas
. A
agravada detinha pleno conhecimento de que os boletos referentes a regularização das parcelas atrasadas, deveriam ser requeridos apenas e tão somente na assessoria responsável pela cobrança
,
bem como que o beneficiário dos boletos sempre foi a assessoria de cobrança escritório Bruno Vanderlei Advogados Associados, pois, conforme comprovado acima, realizou diversos pagamento de boletos referentes aos acordos anteriores.

Conforme se percebe nos extratos anexados na Ação de Busca e Apreensão (ID. 73982394, 73982395 e 73982397),
bem como no histórico negocial do cliente, extraído da plataforma da agravante,
a agravada efetua o pagamento das parcelas sempre em atraso, sendo que todas as vezes necessita realizar o contato com a assessoria de cobrança para regularização dos débitos, visto que após 5 (cinco) dias de atraso, os contratos são direcionados pelo agravante as assessorias, conforme comprova pelo histórico de negociação do cliente em anexo.

Salienta que provavelmente após a restituição dos bens, a agravada - que não tem condições de arcar com os pagamentos, visto que vem negociando a entrega amigável de outras garantias vinculadas a outros contratos.

Por outro lado, a permanência dos bens na posse do agravante não trará nenhum prejuízo a agravada, que possui outros bens em sua posse, os quais inclusive já demonstrou intenção de realizar a entrega amigável, comprovando assim, que tanto os bens aprendidos, quanto os bens vinculados a outros contratos, não são necessários para manutenção de sua atividade.

O Agravante compromete a permanecer com a guarda segura dos bens, até decisão final do presente Agravo.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente agravo interno. (id. 124640152)

A agravada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
de decisão monocrática que deferiu a liminar no agravo instrumento em favor da agravada para suspender a busca e apreensão dos bens dados em garantia fiduciária.

Ao apreciar a liminar consignei:

“Neste recurso, cabe a análise dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo.

Sendo assim, ao menos em sede de cognição sumária, os argumentos da agravante se mostram relevantes, uma vez que das provas existentes, verifica-se que ela efetuou o pagamento das parcelas em atraso em 05/01/2022, antes mesmo da notificação extrajudicial que ocorreu em 12/01/2022 (id. 73982394-autos principais).

Sendo assim, a princípio, os argumentos da agravante quanto ao adimplemento das parcelas em 05/01/2022, antes da notificação extrajudicial.

Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO.”

Colhe-se das razões recursais, que a agravante pretende discutir o mérito das questões, trazendo matérias e argumentos que não foram discutidos na primeira instância e nem são objetos da decisão que gerou o agravo de instrumento.

A decisão ora agravada se ateve à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, e com base nisso foi proferida.

Sendo assim, os argumentos do agravante não são suficientes para modificar a decisão ora agravada.

Diante do não exercício do Juízo de retratação, foi submetido o presente recurso à mesa, em obediência ao art. 134-A, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, ratificando-se as fundamentações da decisão liminar.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022